Tribunal: CARF
Processo: 10840.721485/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721485/2011-00
ACÓRDÃO
2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO SETONYE DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1574/1585):
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF Ribeirão Preto/SP, foi lavrado o
Auto de Infração (fl. 03/12), decorrente do MPF 0810900/00434/10, por meio do qual
foram exigidos o Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2007,
exercício 2008, no valor total de R$ 51.533,51, acrescido da multa de ofício de 75% no
montante total de R$ 38.650,13 e dos juros de mora calculados até 31/05/2011 no total
de R$ 16.320,66 e a multa isolada no valor total de R$ 74.717,14.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05/06), parte integrante
do referido Auto de Infração, foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de
despesas de Livro Caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
No Termo de Verificação de Infração e de Conclusão de Procedimento Fiscal (fl. 13/16)
consta que as infrações detectadas durante a ação fiscal resumem-se em despesas
escrituradas indevidamente no livro caixa da Declaração de Ajuste IRPF/2008 e estão
relacionadas nas planilhas em anexo que fazem parte do referido termo (fl. 17/34).
Cientificado do Auto de Infração e do Termo de Encerramento Fiscal em 27/06/2011
(cópia do A.R. - fl. 864), apresentou o interessado, em 26/07/2011 (fl. 866), a impugnação
de fl. 866/895, juntamente com os documentos de fl. 896/1.547, por meio da qual alega,
em síntese, que:
1. Do Direito:
Das Despesas escrituradas no Livro Caixa:
• O Impugnante foi autuado para cumprimento de obrigações tributárias em
relação aos rendimentos tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual
ano-calendário 2007 (janeiro a dezembro), período em que já exercia a titularidade
de serventia extrajudicial não oficializada do Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Bebedouro, em caráter privado por delegação do Estado;
• Cabe ao Tabelião manter perfeito funcionamento de toda a sua estrutura, sob
pena de punição pela Egrégia Corregedoria, de maneira que, com toda vênia, todas
as despesas glosadas se classificam seguramente no conceito de despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora, cuja
dedução é expressamente permitida pelo Regulamento do Imposto de Renda,
através do seu Artigo 75, III;
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
3
• A despesa, necessariamente, deve guardar nexo com a receita auferida
tributável, sobre a qual incide a carga tributária em vigor, sendo que a despesa
necessária à sua percepção deve ter trânsito livre pelo livro caixa;
• Outrossim, há que se esclarecer que a análise completa sobre a escrituração do
livro caixa deve ser feita com base nos documentos que sustentam as receitas e
despesas escrituradas, já que os referidos documentos consistem na comprovação
idônea exigida pela legislação em vigor;
• Mister se faz ressaltar, que as normas para apuração do imposto de renda pessoa
física, sujeita ao recolhimento mensal do carnê-leão, como é o caso dos notários e
registradores, estão previstas no Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto
de Renda, em seu artigo 75;
• Para a complementação do artigo anteriormente citado, importante se faz
declinar acerca do assunto, o disposto no artigo 76 do mesmo diploma legal;
• Dos dispositivos legais referidos, conclui-se que a dedutibilidade da despesa deve
ser verificada sob três aspectos: quanto a sua natureza, quanto a sua condição de
estar devidamente paga; e quanto a sua comprovação;
• Há que se considerar ainda, que a necessidade de realização de determinadas
despesas pelo Tabelião, para desempenho das suas funções, encontra fundamento
de validade no Provimento no 58/89, Capítulo XIII, item 17;
• Portanto, a caracterização de despesas de custeio necessárias à percepção da
receita do Tabelião, deve ser pautada pela necessária adequação à boa prestação
dos serviços públicos que lhes são delegados, sob pena de sofrer punição pelo
Órgão Censório, qual seja a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo;
• Superada a fase preliminar, necessária à elucidação de algumas características
peculiares à atividade notarial passa o Impugnante à argumentação dos itens
glosados pelo Douto Auditor Fiscal, conforme planilhas em anexo (docs. 01 a 574),
ressaltando que, como se há de verificar, preenche os requisitos acima destacados,
sendo assim legalmente dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda;
Da Aplicação da Multa Isolada pelo Carnê-Leão Recolhido a Menor de R$
74.717,14 – Ilegalidade Evidente Erro no Cálculo:
• Consoante o demonstrativo de apuração do débito fiscal, o Douto Auditor Fiscal
aplicou multa isolada calculada com base no art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c artigos
43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da
Lei no 11.488/2007 c/c artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/66;
• Não obstante, sobre um mesmo débito estão incidindo dois tipos diferentes de
multas, ou seja, além da aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor mensal, houve o acréscimo de multa proporcional de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade do imposto, o que não se permite diante da
legislação vigente, o que só serve para agravar a situação do Contribuinte, ora
Impugnante;
• Conquanto, o artigo 43 da Lei no 9.430/96 dispõe que sobre um mesmo tributo
será aplicado multa e/ou juros de mora, ou seja, não prevê a aplicação
concomitante de multa;
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
4
• O que se depreende, é que, embora a legislação pertinente ao caso tenha sido
alterada, o seu conteúdo e aplicação permaneceram intactos, ou seja, de forma
alguma é permitida a aplicação de multas concomitantes;
• No presente caso, o Impugnante recolheu no vencimento aprazado o imposto
mensal que entendia devido, porquanto se houve imposto suplementar decorrente
da glosa de despesas que o Douto Auditor Fiscal presumisse indedutíveis, não
permite a exigência da multa isolada, já que sobre o imposto devido apurado pela
fiscalização foi aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento);
• Ad argumentandum, o imposto recolhido mensalmente de forma obrigatória
“carnê-leão” nada mais é do que o adiantamento do imposto a ser apurado na
Declaração de Ajuste Anual. Noutro falar, trata-se do mesmo imposto com
denominação distinta em função do momento em que são apurados. Ambos os
impostos incidem sobre o mesmo fato jurídico, qual seja, a obtenção da renda pelo
contribuinte;
• Neste sentido, transcreve a decisão prolatada pela 2a Câmara do 1o Conselho de
Contribuinte, acerca da penalidade por declaração inexata;
• Cita jurisprudência que corrobora o entendimento;
• Como pode-se observar, deixou-se de ser levado em consideração a natureza
tributária da multa, e seu consequente aspecto de proporcionalidade entre o dano
e o ressarcimento, como assevera Sacha Calmon Navarro, como transcreve;
• Vê-se, deste modo, que a própria legislação civil cuidou de regulamentar a
incidência de acréscimos, limitando os percentuais a serem utilizados, a fim de
preservar o devedor, evitando um desembolso descabido e arbitrário, como ocorre
no presente caso;
• Verifica-se, outrossim, que a Receita Federal pretende a cobrança do principal,
mais juros e multa, o que configura que o débito original foi aumentado de forma
avassaladora, tornando impossível seu resgate, não fosse o flagrante excesso e até
a inconstitucionalidade da cobrança da multa que tranquilamente passa de 100%
(cem por cento) do valor do imposto original;
• Ao se ver, sujeito à cobrança do Imposto Suplementar referente ao Imposto de
Renda de Pessoa Física, na forma pretendida pela Doutra Fiscalização, o
Impugnante decidiu trazer à baila seus inconformismos, a fim de que os cálculos
apresentados sejam analisados de acordo com as normas legais pertinentes;
• Ademais, a legalidade da multa isolada foi realizada com erro de seu cálculo,
senão vejamos;
• A multa isolada incide no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do “carnê-leão” não recolhido, de modo que se alcançaria no máximo o valor de
R$ 25.766,75 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco
centavos), já que o imposto exigido é no valor de R$ 51.533,51 (cinquenta e um
mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos);
• Contudo, foi definido no auto de infração o valor de R$ 74.717,14 (setenta e
quatro mil, setecentos e dezessete reais e catorze centavos), utilizando-se como
base de cálculo o rendimento bruto do contribuinte, ora Impugnante, sem dedução
das Despesas Escrituradas em Livro Caixa, no importe total de R$ 617.088,69
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
5
(seiscentos e dezessete mil, oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), não
correspondendo, absolutamente, ao valor em tese devido;
• Note-se que o valor da multa de ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) alcançou o montante de R$ 38.650,13, ao passo que a multa
isolada correspondente a 50% sobre o valor do carnê-leão não recolhido alcançou o
valor de R$ 74.717,14, em clara demonstração de equívoco na eleição da base de
cálculo;
• Por derradeiro, mas não menos importante, destaca-se que fora glosado pelo
Douto Auditor Fiscal o valor de R$ 17.688,86, referente ao mês de julho/2007;
• Ocorre que o Douto Auditor Fiscal, ao lavrar o Auto de Infração em epígrafe, no
mês de julho/2007, considerou como base de cálculo o valor de R$ 18.688,86
(dezoito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), ou seja,
utilizou este valor como base de cálculo do referido período, com uma diferença a
maior no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não deve prosperar;
• Diante do exposto, tendo sido demonstrada a improcedência das glosas
efetuadas pelo Auditor Fiscal, o que se impugna na sua totalidade, requer se digne
Vossa Senhoria acolher como despesas dedutíveis todas aquelas relacionadas no
Auto de Infração, cujas justificativas ora são apresentadas, determinando o seu
cancelamento, especialmente pelo cálculo equivocado da multa isolada, bem
como, pelo erro de cálculo na infração referente ao mês de julho/2007, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido, para os devidos fins de direito e
de Justiça.
Em 17/01/2014, o interessado apresentou a petição de fl. 1.558 por meio da qual requer
desistência parcial da impugnação (imposto - código 2904, juros de mora e multa
proporcional), tendo em vista sua adesão ao parcelamento da reabertura da Lei no
11941/2009, juntando o Recibo correspondente de fl. 1.559.
Foi juntado aos autos o Extrato do presente Processo Administrativo (fl. 1.565) no qual
consta a transferência dos valores objeto do parcelamento para o PA
13854.720229/2014-79.
Foi juntada aos autos, por esta Turma de Julgamento, cópia da DIRPF 2008 (fl.
1.569/1.573).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento
jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
6
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos Fiscais e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias julgadoras,
restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento de crédito tributário importa a desistência do processo na
parte a ele correspondente.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada incidente sobre o valor do carnê leão não
recolhido concomitante à multa de ofício sobre o imposto suplementar devido no ajuste
anual decorrente de declaração inexata, tendo em vista se tratarem de infrações distintas.
CÁLCULO DA MULTA ISOLADA. EQUÍVOCO NA APURAÇÃO.
Constatando-se que não foram deduzidos dos valores mensais declarados como
rendimentos recebidos de pessoa física as correspondentes despesas de Livro Caixa
acatadas pela fiscalização, cabível a retificação dos cálculos da multa isolada.
Cientificado da decisão, em 12/02/2016 (fls.1588), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 02/03/2016, recurso voluntário (fls. 1590/1598), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, no sentido do afastamento da aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício, uma vez que incidiu sobre a
mesma base de cálculo, só serviu para a agravar sua situação, portanto sobrepostas,
representando sua incidência em verdadeiro confisco. Alega também que o art. 43 da Lei no
9.430/96, não prevê a aplicação concomitante de multas. Alega ainda que a manutenção da multa
isolada representa afronta a súmula CARF no 105, ao teor de remansoso entendimento do CARF
sobre a matéria. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, seja cancelada a multa isolada aplicada.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 1604),
sendo-me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
7
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da multa isolada aplicada pelo não recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão:
O litígio recai sobre a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRRF a
título de carnê-leão, no valor de R$ 25.802,40, constatada em sede verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2007, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da aludida
penalidade mantida.
Em relação à multa isolada aplicada e revisada, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 1582/1583):
Passa-se, portanto, à análise da infração referente à multa isolada.
4.2 - DA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA:
4.2.1 - DA CONCOMITÂNCIA ENTRE A MULTA DE OFÍCIO E A MULTA ISOLADA POR FALTA
DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO:
O interessado alega que a multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão não pode
prosperar tendo em vista a impropriedade de sua cobrança juntamente com a multa de
ofício de 75%.
No lançamento em análise apuraram-se a multa de ofício de 75% em virtude da dedução
indevida de despesas de Livro Caixa e a multa isolada de 50% em decorrência da falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, uma vez que o interessado recebeu,
no ano de 2007, rendimentos tributáveis mensais de pessoas físicas, mas reduziu
indevidamente a base de cálculo do imposto devido com despesas escrituradas no Livro
Caixa, mas não passíveis de dedução na sua integralidade.
A dedução indevida de despesas de Livro Caixa acarretou declaração de imposto em valor
inferior ao efetivamente devido. Foi apurada, conforme discriminado no Demonstrativo
de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 08 e 12), matéria tributável sobre a
qual incidiu a multa de ofício de 75%. A multa foi aplicada com fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/2007.
A multa isolada de 50%, que decorreu da falta de recolhimento, na época própria, do
imposto mensal obrigatório (carnê-leão) relativo à dedução indevida de despesas de Livro
Caixa dos rendimentos recebidos de pessoa física, na forma prevista no art. 8o da Lei no
7.713/88, foi aplicada sobre o valor do imposto que deveria ter sido recolhido
mensalmente a título de carnê-leão. A multa teve como fundamento o artigo 44, II, alínea
“a” da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
8
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixa de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
Constata-se, portanto, que o contribuinte tem duas obrigações distintas: uma é recolher o
imposto mensalmente, à medida que os rendimentos recebidos de pessoa física
(reduzidos das despesas passíveis de dedução) vão sendo percebidos; outra é efetuar o
ajuste anual, mediante a correta declaração de todos os rendimentos, deduções e
pagamentos antecipados, o que pode resultar em saldo de imposto a pagar ou a restituir.
Para cada uma dessas obrigações, há previsão legal específica de multa em caso de
descumprimento. Havendo descumprimento de ambas, tal como ocorreu no presente
caso, restam configuradas duas infrações, autônomas e distintas, sujeitas a penalidades
próprias (multa de ofício em função da dedução indevida de despesas de Livro Caixa e a
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, uma vez que o interessado
recebeu, no ano de 2007, rendimentos tributáveis mensais de pessoas físicas, mas reduziu
indevidamente a base de cálculo do imposto devido com despesas escrituradas no Livro
Caixa, mas não passíveis de dedução em sua integralidade).
Diante da ocorrência dessas infrações, a autoridade fiscal não pode deixar de aplicar as
multas correspondentes, sob pena de responsabilidade funcional, consoante art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Saliente-se que eventualmente a base de cálculo dessas multas pode coincidir, em termos
numéricos, mas tal fato não significa dupla penalidade pelo mesmo fato (bis in idem),
pois, conforme explicitado, trata-se de fatos distintos, que configuram infrações
autônomas, sujeitas a penalidades específicas.
Do exposto, constata-se que a alegação do interessado relativa à aplicação concomitante
de multa de ofício e multa isolada não merece prosperar.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1574/1585) e atendo-
se às informações contidas auto de infração e no termo de verificação de infração e de conclusão
de procedimento fiscal lavrados (fls. 2/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício, cabe salientar que com a edição da MP no 351 de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se
encontra sumulado neste CARF:
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.017 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721485/2011-00
9
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, urgindo a manutenção da
multa isolada mantida pela falta de recolhimento integral do carnê-leão no ano-calendário de
2007, o que não se nega – porquanto na vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007 – razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário revisado em litígio.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente revisado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1613
DF CARF MF
Original